Tribunal: TJDFT
Processo: 0001667-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Verificado que os delitos pelos quais o embargante e o corréu foram condenados estão prescritos, necessário o reconhecimento da prescrição por se tratar de questão de ordem pública.
3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.